Tribunal: CARF
Processo: 16561.720196/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720196/2016-11
ACÓRDÃO
3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/02/2012, 16/02/2012, 17/02/2012, 24/02/2012,
27/02/2012, 28/02/2012, 29/02/2012, 02/03/2012, 26/03/2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, que é de R$15.000.000,00. Nos casos
em que não alcança o limite de alçada, é causa de inadmissibilidade.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
ART. 124, I, DO CTN. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO IMPUTADO NO
LANÇAMENTO.
Tendo sido evidenciada a individualização da conduta do mentor e um dos
executores de toda a operação de remessa ilegal de divisas para o exterior,
com diversos relatos de outros participantes confirmando sua participação
como organizador do esquema criminoso, bem como da pessoa jurídica
utilizada para realizar as operações de câmbio fraudulentas, deve ser
mantida a responsabilidade solidária dos sujeitos passivos na qualidade de
responsáveis tributários.
REVELIA. MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não sendo apresentada Impugnação à DRJ, o crédito tributário se torna
definitivo na instância administrativa para o sujeito passivo considerado
revel, não sendo objeto de análise pelo CARF.
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, (i) por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso de Ofício, em razão de ultrapassar o limite de alçada, mantendo a exclusão
do Banco Confidence do polo passivo da relação tributária e(ii) por maioria de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários, vencida a Conselheira Francisca das Chagas Lemos
(relatora). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e redator do voto vencedor

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de IOF e IRRF, em decorrência
de operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício qualificada e
agravada de 225% e juros legais; referente a fatos geradores ocorridos em 2011/2012; em valor
total de R$ 1.384.679,01 para o auto de infração (AI) de IOF; e em valor total de R$ 2.986.375,98
para o auto de infração (AI) de IRRF.
Por se tratar de discussão relativa à IRRF, os autos foram distribuídos à 1a Seção de
Julgamento deste Conselho, recebendo a numeração 10830.720.701/2020-00, que, por meio do
Acórdão de no 1201-007.205 (de 22.07.2025) da 2a. Câmara da 1a. Seção deste CARF, acordaram,
por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício; e, por maioria de votos, conhecer
dos recursos voluntários, para dar-lhes parcial provimento, para: (a) reduzir o percentual de
qualificação da multa de ofício para 100%, do que resulta, mantendo-se o percentual de
agravamento em 50%, numa multa de ofício qualificada e agravada no total de 150%, e (b) afastar
as responsabilidades solidárias atribuídas a LEVYCAM CORRETORA E A ALBERTO YOUSSEF.
Nos termos do Acordão n° 12-94.622 (20.12.2017) da 2a. Turma da DRJ/RJO, o TVF
informa que a ação fiscal decorreu da denominada “Operação Lava Jato/Operação Bidone”, tendo
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
3
a autoridade fiscal concluído pela infração de pagamento a beneficiário não identificado, ante a
simulação de importações, com o objetivo de evasão de divisas.
Deste modo, com base em cruzamento de informações bancárias e fiscais, laudos e
comunicações da Polícia Federal e do MPF, no contexto da Operação Lava Jato, a fiscalização teria
identificado um conjunto de operações fraudulentas conduzidas pela Empresa Indústria e
Comércio de Medicamentos Labogen, por meio das quais foram realizados contratos de câmbio
lastreados em documentos inidôneos, sem a efetiva comprovação das importações declaradas.
O relatório destacou que as operações fraudulentas foram viabilizadas com a
participação de terceiros com interesse comum e que exerciam, de alguma forma, controle sobre
a empresa autuada. Essa constatação embasou a atribuição de responsabilidade solidária a
diversos envolvidos, entre eles ALBERTO YOUSSEF, LEVYCAM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES
LTDA e BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO, com fundamento nos arts. 124, II, e 135, III, do CTN.
Os contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e
IRRF, com multa e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária. Protocolaram a Impugnação
ao Auto de Infração apenas os seguintes responsáveis:
ALBERTO YOUSSEF, em 12/01/17 (fl. 3246);
LEVYCAM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES LTDA, em 12/01/17 (fl. 3245); e
BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO, em 09/01/17 (fl. 2557).
Em sessão de julgamento realizada em 20/12/2017, a 2a Turma da DRJ/RJO,
decidiu no acórdão n° 12-94.622, por unanimidade de votos o seguinte:
(i)
julgar parcialmente procedente a Impugnação do BANCO CONFIDENCE DE
CÂMBIO SA, para excluí-lo do polo passivo da relação obrigacional;
(ii)
julgar improcedentes as impugnações apresentadas por ALBERTO YOUSSEF e
LEVYCAM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES LTDA; e
(iii)
declarar à revelia do contribuinte INDÚSTRIA LABOGEN S/A e dos
responsáveis, que não apresentaram impugnação: 1. CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA COSTA; 2. ESDRA DE ARANTES FERREIRA; 3. LEONARDO
MEIRELLES; 4. LEANDRO MEIRELLES; 5. PEDRO ARGESE JUNIOR; 6. RAPHAEL
FLORES RODRIGUEZ e 7. WALDOMIRO DE OLIVEIRA.
Em vista da exclusão do Banco Confidence de Câmbio S/A, recorreu-se de ofício ao
CARF, nos termos do art. 34 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pela Lei n.o
9.532/72, combinado com a Portaria MF no 63 de 09/03/2017.
Devidamente intimado, apresentaram Recursos Voluntários os seguintes
Recorrentes:
1. LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA – Ciência 04.01.2018,
protocolo de Recurso Voluntário em 05.02.2018, apresentando os argumentos:
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
4
Ii.1 – da fraude praticada por terceiros de má-fé como excludente da
responsabilidade da corretora de valores;
Ii.2 – da legislação e normas do BACEN que desvinculam a apresentação das
declarações de importação para concretização das operações de câmbio;
Ii.3 – da verificação da regularidade das operações de câmbio relacionadas à
importação de bens;
Iii – das multas qualificadas agravadas (225% do valor dos tributos);

2. ALBERTO YOUSSEF – Ciência em 11.01.2018, protocolo de Recurso Voluntário
em 22.02.2018, tecendo os seguintes argumentos:
1. nulidade – preterimento do direito de defesa. inteligência do artigo 10, V, e
59, II, do decreto 70.235/72;
2. nulidade do auto de infração – violação do art. 10, III, do decreto 70.235/72.
3. violação do artigo 142 do CTN e artigo 10, IV do decreto 70.235/72 – erro da
capitulação legal;
4. erro na identificação do sujeito passivo e bis idem;
5. impossibilidade do agravamento de multa;
6. do uso da prova emprestada – ausência da decisão judicial;
7. ilegitimidade passiva – inexistência de solidariedade e responsabilidade.
Em petição juntada às fls. 3737, do BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. em
12.01.2018, noticiou que este CARF no processo 16561.720.152/2016-82, julgado pela 1a Turma
da 2a Câmara, excluiu a sua responsabilidade em relação ao Auto de Infração sob análise.
Em petição juntada às fls. 3764, a LEVYCAM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES
LTDA, em 01.02.2022, noticiou a publicação da Lei no 14.286/2021, que veio a dispor sobre o
mercado de câmbio brasileiro, possui o condão de afastar por completo qualquer
responsabilidade da ora RECORRENTE pela autuação que originou estes autos. Em nova petição às
fls. 3758, em 17.08.2021, o mesmo Recorrente requereu complemento às razões de Recurso
Voluntário.
Em petição juntada às fls. 3773 em 02.12.2025, o BANCO TRAVELEX S.A, nova
denominação de BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S.A, noticiou que a DRJ o exonerou do
pagamento do valor total correspondente a R$1.384.679,01, ou seja, valor inferior ao limite de
alçada do recurso de ofício entabulado pela Portaria MF no 02/2023, requerendo o não
conhecimento do referido Recurso.
Por fim, às fls. 3739, tendo em vista o Despacho de Saneamento do Presidente do
CARF à unidade de origem da RFB, requerendo sejam apartados os autos no tocante ao IRRF e ao
IOF, houve o seguinte desdobramento:
1. Processo 10.830.720701/2020-00 – IRRF, 1a. Seção. Processo julgado no
Acórdão 1201-007.205, pela 1a. Turma Ordinária, 2a. Câmara, 1a. Seção, em
22.07.25.
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
5
2. Processo 16.561.720196/2016-11 – IOF 3a. Seção, ora sob análise desta Turma.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários apresentados são tempestivos e preenchem as demais
condições de admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.

II – DO RECURSO DE OFÍCIO
A 2a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em Acórdão 12-94.622, de 20.12.2017, excluiu o BANCO CONFIDENCE DE
CÂMBIO S.A. do polo passivo da relação obrigacional, afastando a sua responsabilidade solidária e
o exonerou do pagamento do valor total correspondente a R$1.384.679,01. Em razão deste fato, a
DRJ/RJO RECORREU DE OFÍCIO ao CARF, apelo que passarei a analisar.
Contudo, o Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, que é de R$15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo
da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor
discutido ser inferior ao limite de alçada de R$15.000.000,00,

III – DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
III.1 – Do Recurso Voluntário de LEVYCAM CORRETORA
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser analisado.
Grande parte das alegações trazidas no Recurso Voluntário já foi devidamente
apreciada por este Conselho no Acórdão no 1201-007.205, da 1a Turma Ordinária da 1a Seção.
Diante disso, antes de se adentrar na análise da matéria remanescente submetida a esta 3a Seção,
impõe-se a devida delimitação dos pontos ainda pendentes de julgamento.
Vejamos os argumentos do Recorrente cuja análise é competência deste Colegiado:
II – DO DIREITO
II.1 – DA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS DE MÁ-FÉ COMO EXCLUDENTE DA
RESPONSABILIDADE DA CORRETORA DE VALORES - Argumentou que ainda que a
Lei determine que as operadoras de câmbio sejam responsáveis pela retenção e
recolhimento dos tributos sobre os contratos que firma, essa responsabilidade
deve ser relativizada e se ater estritamente aos tributos incidentes sobre o
contrato formalizado.

Consta a decisão no Acórdão no 1201-007.205, da 1a Turma Ordinária da 1a Seção:
No mérito, os recorrentes protestam contra o lançamento,
sob a ótica de particularidades suas, quais sejam, (i) a suposta
incompreensão, à época dos fatos, de qual era a verdadeira operação
engendrada pelo contribuinte principal, bem assim (ii) a alegada ausência
de concorrência para o agravamento e a qualificação da multa de ofício.
Ocorre que o crédito tributário é constituído de ofício a
partir de circunstâncias objetivas identificadas pela autoridade fiscal.
Diante de uma hipótese de incidência legalmente estabelecida, concretiza-
se um fato gerador que dá ensejo a uma exigência tributária
incondicionada.
Exatamente por isso, é descabido afirmar que, diante de um
crédito tributário associado a uma multiplicidade de sujeitos passivos, seja
possível vislumbrar a situação por óticas distintas.
A situação que enseja o fato gerador é una, não
comportando qualificação plural das circunstâncias que a envolva. O aqui
afirmado é tão induvidoso que, até mesmo por seus efeitos, a
solidariedade tributária não comporta hierarquia entre os devedores
responsabilizados, ex vi o que dispõem os artigos 124, § único e 125, I, do
CTN.
Assim, se os recorrentes entendem que o contexto de suas
participações na situação que concretizou o fato gerador é de tal forma
que não lhes vinculam às obrigações tributárias exigidas, trata-se, antes, de
inconformismo que pertine à responsabilização solidária, mas não à
questão da ocorrência da infração tributária objeto do lançamento ou da
exasperação da penalidade a ela associada. (...)
Da responsabilização solidária
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
7
(...)
O que se observa é que, para a autoridade fiscal, a previsão
legal de exigência da comprovação do IRRF que incumbe à corretora de
câmbio (RIR/99, artigo 880 c/c Comunicado Bacen no 2.223/90), associada
ao dever de atenção aos indícios de crime (Lei no 9.631/98, artigo 11, I e §
1o), seria o bastante para responsabilizar a LEVYCAM.
Por três motivos, sem razão a fiscalização.
Primeiramente,
o
dispositivo
que
tipificou
a
responsabilidade em análise (CTN, artigo 124, II) exige que o
responsabilizado esteja assim designado em lei. Porém, o artigo 880 do
RIR/99 designa o Bacen – e não a entidade financeira – como o agente
encarregado de exigir a comprovação do recolhimento do IRRF. A
delegação à corretora de câmbio é feita por ato infralegal daquela
autarquia.
Em segundo lugar, ainda que fosse possível superar o
primeiro motivo, o artigo 880 do RIR/99 não estabelece expressamente a
solidariedade tributária daquele que encarrega de exigir a comprovação do
IRRF pago, mas apenas atribui tal encargo de exigência.
Em terceiro lugar, acaso superados os dois primeiros
motivos, não se colhe dos autos que a LEVYCAM tenha violado seu dever
atenção estabelecido na Lei no 9.613/98, artigo 11, I e § 1o. Não se pode
presumir que, diante da aparente regularidade dos fatos que a Labogen
apresentou à recorrente, teria sido possível a esta detectar a fraude, para,
a partir de tal ponto, descortinar a verdadeira operação e se pôr a exigir o
recolhimento de IRRF.
Ante o exposto, afasto a responsabilidade da LEVYCAM.

Adoto como fundamento do meu voto as mesmas razões acatadas na decisão
constante do Acórdão no 1201-007.205, da 1a Turma Ordinária da 1a Seção, para afastar a
responsabilidade da Recorrente LEVYCAM.

II.2 – DA LEGISLAÇÃO E NORMAS DO BACEN QUE DESVINCULAM A
APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO PARA CONCRETIZAÇÃO
DAS OPERAÇÕES DE CÂMBIO - Que o embasamento utilizado pra fundamentar o
AI é equivocado, sendo descabida e infundada a responsabilização da
RECORRENTE pelas infrações, tributos e multas constantes do AIIM, tendo em
vista que as normas que regem a atividade de câmbio não exigem a
apresentação das Declarações de Importação para a concretização dos contratos
de câmbio relacionados à importação de insumos.

Fl. 3826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
8
No trecho da decisão do Acórdão no 1201-007.205, da 1a Turma Ordinária da 1a
Seção, acima transcrito, abarcou os argumentos deste tópico ao tratar da inadequação do
fundamento utilizado pela Fiscalização, qual seja, o art. 124, II, do CTN.
Portanto, nos exatos termos do julgado por aquele Colegiado, adoto as razões e as
aplico para meu voto, no sentido de afastar a responsabilização da RECORRENTE pelas infrações,
tributos e multas constantes do AI.

II.3 – DA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES DE CÂMBIO
RELACIONADAS À IMPORTAÇÃO DE BENS - Afirmou ter demonstrado a completa
ausência de responsabilidade da RECORRENTE por irregularidades praticadas
por terceiros, cumpre ainda esclarecer que todas as políticas estipuladas pelo
BACEN tendentes a averiguar a regularidade das operações, de modo a evitar a
prática dos crimes previstos na Lei no 9.631/98, foram devidamente cumpridas.
Argumento analisado no Acórdão no 1201-007.205, da 1a Turma Ordinária da 1a
Seção, acima transcrito, ao dispor que o artigo 880 do RIR/99 designa o Bacen – e não a entidade
financeira – como o agente encarregado de exigir a comprovação de regularidade tributária, bem
como ao tratar da não comprovação, nos autos, que a LEVYCAM tenha violado seu dever atenção
estabelecido na Lei no 9.613/98, artigo 11, I e § 1o.
O argumento me parece correto, pois a Lei impõe às corretoras a responsabilidade
de recolher os tributos incidentes sobre as operações que intermedia, mas essa responsabilidade
também é objetiva, indo até onde se pode enxergar e apurar das situações e documentos que lhes
são submetidos, não ultrapassa esse limite a ponto de responsabilizá-las por não desvendarem os
elementos volitivos que estão por trás dos atos de seus clientes.
A Recorrente, inclusive, apontou a superveniência da nova legislação do mercado
de câmbio (Lei no 14.286, de 29 de dezembro de 2021), que, em seu artigo 4o, §2o, veio
justamente a convalidar o argumento acima, ao prever no art. 4°, § 2° que é “de responsabilidade
do cliente a classificação da finalidade da operação no mercado de câmbio, na forma prevista no
regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil”.
A nova lei ratifica e organiza uma situação fática: é o cliente que deve ser
responsabilizado caso classifique a finalidade de uma operação no mercado de câmbio de forma
diversa daquela que é a sua real finalidade (ou seja, caso apresente documentação falsa).
Portanto, além dos argumentos citados, nos termos do julgado pelo Colegiado,
adoto as razões constantes do Acórdão no 1201-007.205, no sentido de afastar a
responsabilização da RECORRENTE pelas infrações, tributos e multas constantes do AI.

III – DAS MULTAS QUALIFICADAS AGRAVADAS (225% DO VALOR DOS TRIBUTOS)
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
9
A responsabilidade solidária da corretora de câmbio, se existiu – repita-se: o que
se admite meramente a título argumentativo – restringir-se-ia aos tributos
incidentes sobre as supostas operações levadas a efeito.
Consta a decisão no Acórdão no 1201-007.205, da 1a Turma Ordinária da 1a Seção:
Tampouco assim não fora, é preciso notar que a Lei no
14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/96 – fundamento normativo
empregado pela fiscalização –, no sentido de determinar o percentual da
multa de ofício qualificada em 100%, quando não há comprovada
reincidência, ante o antigo percentual de 150%.
E tal comprovação de reincidência não consta dos autos.
De tal modo, a nova norma deve ser aplicada ao presente
caso, de forma retroativa, com fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN.
Destarte, a presente qualificação da multa de ofício,
realizada sem a comprovação de reincidência do contribuinte, deve ser
exigida no percentual de 100%.
Já o seu agravamento em 50%, por não ter sido objeto de
alteração legislativa, deve permanecer nos exatos termos do lançamento.
Assim, o percentual da multa de ofício do caso em tela deixa de ser 225%
(150% aumentado em 50%), para ser 150% (100% aumentado em 50%).
Adoto as mesmas razões do julgado pelo Colegiado no Acórdão no 1201-007.205,
relativamente a inadequação das multas qualificadas.

IV – DAS DILIGÊNCIAS - Requereu a conversão do julgamento em diligência junto
ao Banco Central do Brasil para a busca de esclarecimentos.
Nos termos da análise efetuada no Acórdão no 1201-007.205, em que concluiu
inexistir razões de nulidade para o feito fiscal, observo não merecer nenhum reparo. Sendo assim,
indefiro o pedido de diligência.
Inexistindo, portanto, alegações específicas relativas ao IOF (relativamente a
incidência material do Imposto), não vislumbro a possibilidade de nova apreciação da matéria
neste momento processual, que já foi devidamente julgada, conforme trechos acima
reproduzidos.

III.1 –Do Recurso Voluntário de ALBERTO YOUSSEF
2.1.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser analisado.
Grande parte das alegações trazidas no Recurso Voluntário já foi devidamente
apreciada por este Conselho no Acórdão no 1201-007.205, da 1a Turma Ordinária da 1a Seção.
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
10
Diante disso, antes de se adentrar na análise da matéria remanescente submetida a esta 3a Seção,
impõe-se a devida delimitação dos pontos ainda pendentes de julgamento.
EM PRELIMINAR:
NULIDADE – Preterimento do direito de defesa. inteligência do artigo 10, v e 59, II,
do decreto 70.235/72: Arguição de nulidade do lançamento, por ter tido acesso protraído à mídia
eletrônica contendo cópia dos autos.
NULIDADE do Auto de Infração – violação do art. 10, III, do decreto 70.235/72 - que
sua responsabilização também seria nula, em razão da precariedade na descrição dos fatos.
VIOLAÇÃO do artigo 142 do CTN e artigo 10, IV, do decreto 70.235/72 – erro da
capitulação legal.

Tópicos analisados no Acórdão no 1201-007.205, em que concluiu inexistir razões
de nulidade para o feito fiscal, conforme trecho do voto vencedor:
Analisando o caso presente, percebo que o recorrente
obteve plena compreensão dos fatos, tanto daqueles afetos à constituição
do crédito tributário, quanto dos que lhe foram imputados para que se
operasse sua responsabilização. A alentada e robusta defesa apresentada
não deixa dúvidas quanto a isso.
Ainda que o recorrente discorde da fala acusatória – e é
justamente para essa situação que o contraditório existe – é preciso
reconhecer que a fiscalização descreveu a contento o que entendeu ser o
fato gerador do tributo lançado e, também, os motivos para a imputação
das responsabilidades solidárias. Em ambos os casos, sem descuidar do
assinalamento de um enquadramento legal que entendesse pertinente ao
caso. Se, no mérito, a acusação se sustenta, isso é uma outra questão.
De tal modo, afirmo inexistir razões de nulidade para o feito fiscal.
A análise não merece nenhum reparo, de modo que adoto os mesmos fundamentos
para concluir pelo não conhecimento das preliminares, além de que, alegados vícios não
prejudicaram a ampla defesa, não sendo caso de nulidade, nos termos preconizados pelo art. 60
do Decreto no 70.235/72, que exige a necessidade de prova de prejuízo no caso de vícios que não
alcancem formalidades essenciais.
Do mesmo modo, aplica-se o art. 13 do Decreto no 7.574/2011: “Art. 13. As
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 12 não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.”
Voto pelo não acolhimento das preliminares.

MÉRITO
IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVAMENTO DE MULTA – SEM A EXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. IRRF E IOF – Afirmou o Recorrente que não há elementos que comprovem o
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
11
dolo específico se simular contratos de importação. Apela pela necessidade de caracterizar o dolo
específico pela Fiscalização.
O tópico foi analisado no Acórdão no 1201-007.205, da seguinte forma:
No mérito, os recorrentes protestam contra o lançamento,
sob a ótica de particularidades suas, quais sejam, (i) a suposta
incompreensão, à época dos fatos, de qual era a verdadeira operação
engendrada pelo contribuinte principal, bem assim (ii) a alegada ausência
de concorrência para o agravamento e a qualificação da multa de ofício.
Ocorre que o crédito tributário é constituído de ofício a partir de
circunstâncias objetivas identificadas pela autoridade fiscal. Diante de uma
hipótese de incidência legalmente estabelecida, concretiza-se um fato
gerador que dá ensejo a uma exigência tributária incondicionada.
Exatamente por isso, é descabido afirmar que, diante de um
crédito tributário associado a uma multiplicidade de sujeitos passivos, seja
possível vislumbrar a situação por óticas distintas.
A situação que enseja o fato gerador é una, não
comportando qualificação plural das circunstâncias que a envolva. O aqui
afirmado é tão induvidoso que, até mesmo por seus efeitos, a
solidariedade tributária não comporta hierarquia entre os devedores
responsabilizados, ex vi o que dispõem os artigos 124, § único e 125, I, do
CTN.
Assim, se os recorrentes entendem que o contexto de suas
participações na situação que concretizou o fato gerador é de tal forma
que não lhes vinculam às obrigações tributárias exigidas, trata-se, antes, de
inconformismo que pertine à responsabilização solidária, mas não à
questão da ocorrência da infração tributária objeto do lançamento ou da
exasperação da penalidade a ela associada.
Tampouco assim não fora, é preciso notar que a Lei no
14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/96 – fundamento normativo
empregado pela fiscalização –, no sentido de determinar o percentual da
multa de ofício qualificada em 100%, quando não há comprovada
reincidência, ante o antigo percentual de 150%.
E tal comprovação de reincidência não consta dos autos.
De tal modo, a nova norma deve ser aplicada ao presente
caso, de forma retroativa, com fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN.
Destarte, a presente qualificação da multa de ofício,
realizada sem a comprovação de reincidência do contribuinte, deve ser
exigida no percentual de 100%.
Já o seu agravamento em 50%, por não ter sido objeto de
alteração legislativa, deve permanecer nos exatos termos do lançamento.
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
12
Assim, o percentual da multa de ofício do caso em tela deixa de ser 225%
(150% aumentado em 50%), para ser 150% (100% aumentado em 50%).

Adoto as mesmas razões acatadas no Acórdão no 1201-007.205, em que concluiu
que a alteração ao art. 44, da Lei no 9.430/96, no sentido de determinar o percentual da multa de
ofício qualificada em 100%, quando não há comprovada reincidência, e que tal comprovação de
reincidência não consta dos autos.

DO USO DA PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL – O Recorrente
argumentou que a Fiscalização partiu da premissa de prova colhida na fase inquisitorial, no
entanto, sem anexar aos autos a decisão judicial que autoriza o compartilhamento de dados entre
Polícia Federal e Receita Federal. Afirmou que a denúncia inaugura o processo penal, não é
atividade probatória, e o fato jurídico tributário ou a vinculação de terceiro, deve ser provado.
Que a imputação de responsabilidade a terceiro a partir da prova emprestada, destrela da
legislação tributária.
Observo que o requerimento do Recurso Voluntário aludiu à declaração de
inexistência de solidariedade e responsabilidade do Recorrente, de qualquer vínculo com o débito
fiscal, matéria analisada favoravelmente ao seu pleito, no Acórdão no 1201-007.205, o qual adotei
como razões de decidir, fato que caracteriza a falta de interesse recursal, pois o resultado
contestado se mostra favorável ao Recorrente. Essa é a linha de entendimento adotada pelo
CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/04/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO. Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece
de Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se
mostra inteiramente favorável ao Recorrente. (Decisão n° 1302-004.089,
2a. Turma Ordinária, 3a. Câmara, 1a. Seção, data publicada. 05.12. 2019,
Luiz Tadeu Matosinho Machado).

Voto pelo não conhecimento a este ponto do Recurso Voluntário.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE.
ARTIGOS 142, I, 135, II DO CTN – Afirmou o Recorrente que a Lei elegeu o substituto legal
tributário em sujeição passiva (Instituição Financeira e Fonte Pagadora – Empreiteiras) nos moldes
do art. 45, 124, II, 128 do CTN, § 1° do art. 61 da Lei 8.981/91 e Decreto 3606/2007, o que exclui a
responsabilidade com fundamento no art. 135, II e art. 124, I do CTN.

A análise pelo Acórdão no 1201-007.205, do tópico recorrido, ocorreu da seguinte
forma:
A responsabilidade prevista no artigo 135, III, exige três
condições, uma subjetiva e outras duas objetivas.
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
13
A condição subjetiva é que o responsabilizado seja sócio,
acionista, gerente ou administrador.
Já a primeira condição objetiva é que os sujeitos em questão
pratiquem atos de gestão.
Por fim, como segunda condição objetiva, a obrigação
tributária deve decorrer de ato de gestão praticado com abuso de poder ou
contrário às normas de regência da sociedade.
O responsabilizado em questão, para a fiscalização, incidiu
em tal espécie de solidariedade por ser administrador de fato da Labogen.
Consoante tal raciocínio, Alberto Youssef teria agido com excesso relativo
aos poderes que não tinha, conclusão que, a toda evidência, não se pode
admitir. Tanto se pode afirmar porque a imputação de
responsabilidade na forma do artigo 135 é tão gravosa que, antes, no
artigo 134, também do CTN, o legislador cuidou de prever outras condições
subjetivas que não dependem das condições objetivas do dispositivo
seguinte.
Assim, sabendo-se descabido falar em “excesso de poderes”
de um administrador de fato – condição atribuída a Youssef pela acusação
– a melhor tipificação ao caso, para responsabilizar alguém em tal função
seria o artigo 134, III. E, ainda assim, sem descuidar que esse dispositivo
também tem condição objetiva própria, qual seja, a “impossibilidade de
exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte”.
Não
sendo
o
caso
da
sobredita
impossibilidade,
administrador de fato melhor se amolda, em tese, à situação prevista no
artigo 124, I, também empregado pela fiscalização.
Assim, prosseguindo na análise do feito, é preciso notar que
a possibilidade de apontamento de responsabilidade tributária que restou
é aquela decorrente do interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da exação tributária (CTN, art. 124, I). Trata-se, por conseguinte,
de hipótese fática, prescindindo, por isso, de previsão específica na lei que
regula o tributo objeto do lançamento, sendo, por tal razão, comumente
referida como solidariedade de fato.
(...)
No caso presente, ainda que a descrição dos fatos no TVF –
no ponto, bastante fundada na denúncia oferecida pelo MPF – deixe fora
de dúvida a presença do item (ii), não fiquei convencido do papel de
Alberto Youssef como administrador de fato da Labogen, o que garantiria a
incidência do item (i) acima para a responsabilização.
Por seu turno, a abusividade da personalidade jurídica
requerida no item (iii) está presente, ante o induvidoso emprego da
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
14
Labogen para a remessa ilegal de valores para a realização de pagamentos,
em tese, escusos no exterior.
Por fim, não restou caracterizado o dolo de Youssef no
cometimento da infração tributária, de modo tal que deixa de incidir o
requisito (iv).
Neste ponto é importantíssimo distinguir o dolo (não
comprovado) na infração tributária de eventual conduta dolosa nos
gravíssimos fatos apontados pelo MPF na denúncia penal, acerca de crimes
de elevada reprovabilidade, em tese, cometidos.
(...)
Sob tal quadro, é preciso ter em conta que a
responsabilização solidária, na seara tributária, tem consequências
gravosas, no mais das vezes devastadoras sob o aspecto patrimonial, não
podendo ser mantida ao amparo da dúvida.
Sendo assim, (i) seja porque ausente a demonstração da
atuação como administrador da sociedade contribuinte – fato sob o qual se
poderia cogitar a responsabilização com base no artigo 135, III, do CTN –
(ii) seja porque presentes apenas dois dos quatro requisitos cumulativos
para a atribuição de responsabilidade tributária solidária por interesse
comum – aquela tipificada no artigo 124, I, do CTN –, é forçoso afastar a
imputação que recaiu sobre Alberto Youssef.
Isto posto – ressalvando, desde já, a possibilidade de, em
sede de eventual ação de execução fiscal, a Procuradoria da Fazenda
Nacional imputar responsabilidade àqueles que entender cabível, na forma
da Lei no 6.830/80, artigo 3o, § 5o, I, do CTN, artigo 202, I, e do CPC, artigo
779, I –, afasto a responsabilidade tributária solidária atribuída tanto a
Levycam Corretora quanto a Alberto Youssef.
Portanto, além dos argumentos citados, nos termos do julgado pelo Colegiado,
adoto as razões constantes do Acórdão no 1201-007.205, no sentido de afastar a
responsabilização da RECORRENTE pelas infrações, tributos e multas constantes do AI.
É neste sentido o meu voto.

III. DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício referente
à exclusão do Banco Confidence do polo passivo e, (ii) dar provimento aos Recursos Voluntários
apresentados por LEVYCAM CORRETORA e ALBERTO YOUSSEF.
É como voto.

Fl. 3833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
15
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Francisca das Chagas Lemos, ouso dela discordar. Explico.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, juntado às fls. 898/1021, se verifica que a
acusação fiscal se deu nos seguintes termos:
II. DAS DENÚNCIAS:
A. PROCESSO EPROC 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR:
1. DOS DENUNCIADOS:
Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim denominada
pelo Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a denúncia, relação
direta com os fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:
(...)
1.3 ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar
e financiar a organização criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
fachada e offshores, simulando contratos de importação, visando realizar
contratos de câmbio fraudulentos.
(...)
2. DAS IMPUTAÇÕES E DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:
O Ministério Público Federal, no capítulo II. Síntese das Imputações, entre outras
informações, fez constar que, pelo menos entre 01/2009 e 17/03/2014, o
denunciado Youssef promoveu, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro,
Pedro, Esdra, Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e
17/03/2014, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor de
US$444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio.
As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME; 2)
HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia; 4) Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen; 5) Piroquímica
Comercial Ltda. - EPP; 6) RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME.
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
16
(...)
III. DOS DEPOIMENTOS:
A. DEPOIMENTOS DE ALBERTO YOUSSEF:
Os depoimentos de Alberto Youssef foram publicados no jornal Folha de São
Paulo, Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra dos
Depoimentos da Delação do Doleiro Alberto Youssef".
A seguir, apresentamos trechos dos depoimentos prestados para a
Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal, em Curitiba (PR),
com o objetivo de destacar fatos relacionados com a ação fiscal, ora relatada.
Observamos que os destaques em negrito foram por nós acrescentados:
1. Termo de Colaboração 001 - ... QUE, assevera que muitos pagamentos eram
feitos por meio de transferências no exterior em favor das offshores de
LEONARDO MEIRELLES, NELMA PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo
CEARA; ... QUE, os valores em espécie eram obtidos junto as contas da MO
CONSULTORIA ou outras empresas de WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou
PIROQUIMICA; ... QUE, questionado acerca de quais empresas utilizava para
emissão de notas, diz que utilizava as empresas de WALDOMIRO (MO
CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de LEONARDO MEIRELLES (não
recordando o nome no momento) sendo que eventualmente a GFD emitiu notas
também ficando o declarante, nesse caso, com a verba destinada a cobertura de
custos de emissão de nota fiscal; ... QUE, com relação a empresa LABOGEN,
afirma que a mesma foi reativada e passou a fazer um trabalho sério por iniciativa
do declarante a fim de que pudesse reaver os valores devidos por LEONARDO
MEIRELLES, sendo tal empreitada do ponto de vista jurídico foi acompanhada por
MATHEUS OLIVEIRA;
2. Termo de Colaboração 003 - ... QUE, acredita que no ano de 2009 ou 2010
passou a ocorrer alguns problemas no saque dos valores por WALDOMIRO, sendo
que a partir de então WALDOMIRO lhe apresentou LEONARDO MEIRELLES; QUE
nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para as
empresas de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao declarante;
QUE para isto o declarante remunerava LEONARDO a ordem de 1% a 2% do valor
sacado, utilizando-se para tanto o valor de 5,5% que sobravam dos 20%
anteriormente mencionados; QUE em algumas oportunidades, sobretudo nos
casos em que as empreiteiras se recusavam a fazer os contratos com as empresas
de WALDOMIRO por desejarem notas fiscais de serviços ou produtos ao invés de
notas fiscais de consultoria, as empresas de LEONARDO também passaram a
fornecer notas ficais diretamente as empreiteiras contratadas pela PETROBRAS;
QUE quando isso acontecia LEONARDO recebia integralmente a remuneração que
usualmente era paga a WALDOMIRO (14,5% do valor das notas emitidas); QUE,
acerca das empresas utilizadas por LEONARDO MEIRELLES para a emissão de
notas fiscais, afirma que não recorda todas no momento, apenas que uma delas
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
17
seria na área de hidrossemeadura e outra se chamava HMAR e que havia também
um escritório de advocacia, utilizado para a emissão de uma NF para a empresa
CAMARGO CORREA; QUE, assevera que essa última operação seria fácil de ser
detectada, pois em seguida do pagamento feito pela CAMARGO CORREA com o
mencionado escritório, ocorreu uma transferência em favor da LABOGEN,
empresa de LEONARDO MEIRELLES; ... QUE, acerca de empresas de LEONARDO
MEIRELLES no exterior, explica que a sua relação comercial com LEONARDO era
inicialmente relacionada a transferências financeiras, sendo que o declarante
emitia TEDs para que este fizesse saques em espécie e lhe devolvesse o dinheiro,
tendo LEONARDO executado a tarefa de emissão de notas como WALDOMIRO,
nos termos antes mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a 2% do valor
da transação no caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE, ocorreram
casos em que o declarante devia receber recursos no exterior e os valores foram
careados as empresas usadas por LEONARDO a RFY, ELITE DAY e a DGX,
promovendo este a disponibilização dos valores ao declarante no Brasil; QUE, no
tocante a empresa LABOGEN, afirma que havia pendências financeiras entre o
declarante e LEONARDO, sendo que a fim de reaver os seus recursos, cerca de
cinco milhões de reais, o declarante decidiu promover uma correção nos rumos
da LABOGEN, a qual passaria a operar licitamente no ramo farmacêutico,
deixando de realizar operações de câmbio financeiro; QUE, essa alteração de
escopo da LABOGEN passou a ocorrer a partir do ano de 2013, tendo o declarante
investido mais cerca de R$ 1,5 milhão, existindo outros investidores como GPI
(PEDRO PAULO LEONI e outros) e GERALDO NONINO (pessoalmente ou por meio
de outra empresa).
3. Termo de Colaboração 004 - ... QUE, ainda em relação a GFD, afirma que a
mesma investiu na aquisição da empresa MALGA ENGENHARIA, a qual lida com a
locação de equipamentos; QUE, perguntado se a GFD possui sócios junto a
MALGA ENGENHARIA, afirma que não; QUE, a MALGA foi adquirida de LEONARDO
MEIRELLES, sendo que a mesma anteriormente teria prestado serviços a empresa
DELTA de maneira desconforme, onde a DELTA teve de assumir o passivo
trabalhista da MALGA, competindo a GFD terminar de resolver as pendencias
dentre a MALGA e a DELTA; QUE, acrescenta que LEONARDO MEIRELES omitiu
essas pendências ao lhe transferir a empresa.
4. Termo de Colaboração 005 - ... QUE se recorda de ter recebido pagamentos de
JULIO nas contas da DEVONSHIRE GLOBAL FUN; QUE em algumas oportunidades,
os pagamentos eram feitos em contas no exterior indicadas por NELMA PENASSO
ou de LEONARDO MEIRELLES;
5. Termo de Colaboração 007 - ... QUE outra parte dos valores foi recebida no
exterior, utilizando-se de contas fornecidas por NELMA PENASSO, LEONARDO
MEIRELLES; ... QUE os pagamentos no exterior, além de NELMA PENASSO e
LEONARDO MEIRELLES, também foram realizados pagamentos por intermédio de
contas fornecida pelo operador CARLOS KOLRAUSH, amigo de CARLOS
ROCHA(CEARÁ); QUE nesse caso os valores eram entregues no BRASIL, em
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
18
espécie, por CARLOS ROCHA (CEARÁ); QUE nesse caso, NELMA, LEONARDO ou
KOLRAUSCH/CEARA recebiam pelo valor de mercado da moeda estrangeira, não
recebendo comissionamento;
6. Termo de Colaboração 010 - ... QUE a partir disso, JULIO CAMARGO solicitou
apoio ao declarante para disponibilizar reais no Brasil, mediante operação de
dólar cabo; QUE a operação se deu mediante transferência de US$ 1 milhão de
dólares de umas das contas utilizadas por JULIO CAMARGO no exterior, podendo
ser a conta denominada "Pelego", em Montevidéu, ou alguma conta das
subsidiárias da TREVISO, PIEMONTE ou AUGURI, para uma conta indicada pelo
declarante, que acredita que foi de algum cliente de NELMA PENASSO KODAMA
ou LEONARDO MEIRELLES, os quais disponibilizaram os reais no Brasil para que o
declarante pagasse a propina; ... QUE posteriormente, já no ano de 2011, JULIO
CAMARGO entrou novamente em contato com o declarante para solicitar novo
pagamento de propina a fiscais do ICMS de São Paulo/SP, sendo que desta vez foi
solicitado por JULIO CAMARGO a elaboração de um contrato fictício com a
PIRELLI; QUE o declarante contatou LEONARDO MEIRELLES e decidiram elaborar
um contrato fictício de prestação de serviços entre uma das empresas de
LEONARDO MEIRELLES, que não se recorda exatamente qual, podendo ser as
offshores DGX, a RFY ou a ELITE DAY, e a PIRELLI; QUE por meio de tal contrato, o
declarante fez operação de dólar cabo, indicando às contas de uma das três
offshores DGX, RFY ou ELITE DAY, sendo que a PIRELI depositou em tomo de US$
2 milhões de dólares nas contas de alguma delas; QUE LEONARDO disponibilizou
os reais no Brasil ao declarante e JULIO CAMARGO forneceu o mesmo endereço
acima para o declarante entregar o numerário; QUE indagado sobre qual conta
bancária LEONARDO MEIRELLES sacou os valores para disponibilizar ao
declarante, afirma que tem certeza de que LEONARDO MEIRELLES não realizou
saques de suas próprias contas, mas sim realizou operações de dólar cabo,
obtendo dinheiro em espécie sem deixar rastros; QUE não sabe dizer, todavia,
com quem e para quem LEONARDO MEIRELLES realizou o dólar cabo, bem como
quais as contas utilizadas nas operações de dólar cabo; QUE LEONARDO
MEIRELLES costumava realizar dólar cabo em favor de comerciantes do Braz, 25
de Março e Santa Efigênia, em São Paulo/SP; QUE nesta segunda entrega de
propina, o dinheiro em espécie novamente foi recebido pela mesma pessoa, num
total aproximado de R$ 4 milhões de reais, acondicionado em malas; QUE foram
as duas únicas vezes que o declarante manteve contato com tal individuo, sendo
que JULIO CAMARGO foi quem lhe passou o dia e horário em que lá deveria estar;
QUE acredita que LEONARDO MEIRELLES tenha cópia do contrato simulado
firmado com a PIRELLI;
7. Termo de Colaboração 014 - ... QUE a segunda forma se dava mediante a
celebração de contratos de prestação de serviços fictícios ou superfaturados entre
as empreiteiras e as empresas indicadas pelo declarante, na maioria das vezes MO
CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIDIGEZ, RCI SOFTWARE, SANKO SI DER, GFD
EMPREENDIMENTOS, sendo que destas empresas inicialmente o declarante
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
19
realizava saques em espécie e posteriormente passou a transferir valores para
contas de empresas de LEONARDO MEIRELES, que disponibilizava por sua vez
reais em espécie para o declarante mediante retribuição de 1 a 2%; QUE a terceira
forma se dava mediante a disponibilização pelas empreiteiras de valores em
dólares no exterior, sendo que neste caso o declarante indicava as contas que
deveriam recepcionar os recursos no exterior e em seguida efetuava operações
de dólar cabo para sacar o dinheiro em espécie e em moeda nacional no Brasil;
QUE as contas indicadas no exterior tanto pertenciam ao próprio declarante,
como no caso da DEVONSHIRE e SANTA TEREZA, quanto poderiam pertencer a
LEONARDO MEIRELLES, como o caso da das contas RFY, DGX e ELITE DAY, como
ainda poderiam ser de clientes de NELMA PENASSO KODAMA e CARLOS ROCHA;
8. Termo de Colaboração 016 - ... QUE a operação dos pagamentos ilícitos se dava
inicialmente pela transferência de contas das subsidiárias da BRASKEM no exterior
em contas indicadas pelo declarante, que eram contas de clientes de NELMA
PENASSO KODAMA, CARLOS ALEXANDRE ROCHA e LEONARDO MEIRELLES; ... QUE
no caso de LEONARDO, as transferências foram para a conta da RFY, DGX ou ELITE
DAY; QUE esses doleiros disponibilizaram reais em espécie ao declarante no
Brasil;
9. Termo de Colaboração 032 - ... QUE, ficou acertado que "CARLINHOS" iria
retornar cerca de seis milhões de reais após o pagamento da PETROBRAS,
cabendo ao declarante receber tais recursos e entregar a PEDRO PAULO LEONI; ...
QUE, a outra parte, cerca de dois milhões de dólares, foi paga mediante deposito
junto a conta da empresa DGX ou da RFY de LEONARDO MEIRELLES, mantida em
Hong Kong;
10. Termo de Colaboração 034 - ... QUE, refere ainda que cerca de dois milhões e
meio de reais foram pagos mediante um contrato de prestação de serviços de um
escritório de advocacia ligado a LEONARDO MEIRELLES; QUE, acrescenta que os
recursos depositados em nome do escritório foram posteriormente transferidos
para uma das contas da LABOGEM, sendo sacados e entregues ao declarante
depois de descontados os custos fiscais;
11. Termo de Colaboração 041 - ... QUE, foi feita uma reunião com a empresa
GALVAO ENGENHARIA, representada pelo engenheiro ERTON, sendo acertado
que a comissão seria repassada mediante a emissão de notas das empresas MO e
RIGIDEZ, acreditando possam ter sido emitidas notas por alguma das empresas de
LEONARDO também;
12. Termo de Colaboração 056 - ... QUE, com relação ao que consta do ANEXO 57
- CONTAS NO EXTERIOR, afirma que deseja informar as contas de terceiros que
utilizava no exterior; QUE, dentre as contas que utilizava, se encontram as da
empresa SANTA TEREZA SERVICES, pertencente a JOAO PROCOPIO as quais
acolhiam depósitos de empresas das quais fazia o "caixa 2", dentre elas a empresa
OAS; QUE, a partir das contas da empresa SANTA TEREZA o declarante realizava
transferências para outras contas de empresas de LEONARDO MEIRELLES (DGX,
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
20
ELITE DAV, RFV), sediadas nos bancos, Hangsang, HSBC e Standart Charter de
Hong Kong a fim de promover o retomo desses valores ao país mediante
operações de cabo;
13. Termo de Colaboração 057 - ... QUE, com relação ao que consta do ANEXO 58
- LABOGEN, afirma que havia dívidas pendentes por parte de LEONARDO
MEIRELLES relacionadas a depósitos feitos pelas empreiteiras que mantinham
contratos com a PETROBRAS junto as empresas deste como LABOGEN (QUIMICA e
LABORATORIO FARMACEUTICO), KFC, HMAR, PIROQUIMICA, RFY e DGX, sendo
acertado que posteriormente o mesmo lhe devolveria os recursos em reais; QUE,
com o tempo esses valores se acumularam, chegando a cerca de cinco milhões de
reais, sendo que por volta de 2013 perguntou ao mesmo quais bens o mesmo
teria para disponibilizar ao que este afirmou que possuía a empresa LABOGEN;
QUE, ao examinar a situação dessa empresa o declarante verificou que a mesma
precisava de alguma regularização junto ao Ministério da Saúde; QUE, por
conhecer a pessoa de ANDRE VARGAS, solicitou ao mesmo que intermediasse
uma reunião com o Ministro da Saúde a fim de que LEONARDO MEIRELLES
pudesse tratar do assunto; QUE, de fato houve uma primeira reunião agendada
na casa de ANDRE VARGAS em Brasília onde estavam presentes CANDIDO
VACAREZZA, o declarante, ANDRE VARGAS, PEDRO ARGESE e o então Ministro da
Saúde ALEXANDRE PADILHA; QUE, o ministro disse que o governo tinha interesse
nesse tipo de parceria público-privada, sendo que a LABOGEN a princípio atendia
os requisitos necessários; QUE, posteriormente houve uma segunda reunião na
qual PEDRO ARGESE não estava presente e em que LEONARDO MEIRELLES
compareceu, sendo a mesma realizada em um hotel em São Paulo situado no
início da Avenida Augusta; QUE, a sua intenção era de que a LABOGEN tivesse
uma atividade lícita, sendo que acabou investindo mais 1,2 milhão de reais na
mesma, oriundo de sua atividade, inclusive relativa a cobrança de comissões de
empreiteiras que mantinham contratos com a PETROBRAS; QUE, afirma que não
pagou e nem foi solicitada qualquer comissão ou propina por parte de ANDRE
VARGAS e ALEXANDRE PADILHA; QUE, a empresa GPI INVESTIMENTO de
propriedade de PEDRO PAULO LEONI foi contatada pelo declarante a fim de que
investisse na LABOGEN o que foi aceito pelo mesmo, vindo a mesma a investir
juntamente com a empresa LINEAR, de JOSE GERALDO; QUE, não recorda quanto
a LINEAR e a GPI investiram na LABOGEN, acreditando que tenha sido em torno
de um milhão de reais cada uma; QUE, acrescenta que os investimentos teriam
sido feitos sob a forma de mútuo, sendo que posteriormente o projeto era de que
um fundo viesse a adquirir a LABOGEN; QUE, essa configuração da empresa não
chegou a ser completada, diante da prisão do declarante e de LEONARDO
MEIRELLES; QUE, o projeto era de que a titularidade da LABOGEN seria dividida da
seguinte forma: vinte por cento das cotas iriam para LEONARDO MEIRELLES e o
restante seria rateado em partes iguais entre o declarante a LINEAR e a GPI.
14. Termo de Declaração 001 - ... QUE parte dos valores por conta desta operação
com a BR foram recebidos no exterior; QUE tais recursos foram depositados na
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
21
conta RFY do HSBC HONG KONG, controlada pelo LEONARDO MEIRELLES e, em
seguida, disponibilizado em dinheiro ao declarante, que repassou a PEDRO PAULO
ou a pessoas indicadas por ele; ... QUE no exterior foram recebidos cerca de 2
milhões de dólares; QUE a conta RFY era controlada pelo LEONARDO MEIRELLES e
o declarante, quando precisava de dinheiro vivo no Brasil, se valia desta
operacionalização com MEIRELLES; QUE o senhor LEONARDO MEIRELLES, então,
entregou os valores em espécie na GFD para o declarante; ... QUE PEDRO PAULO,
através da GPI, era um dos investidores que iriam investir na LABOGEN, mas que
isto não tinha nada de irregular e nada relacionado com o senhor FERNANDO
COLLOR; QUE PEDRO PAULO esteve algumas vezes na GFD, para reuniões, tanto
acerca da LABOGEN ou acerca da contabilidade dele, para "bater conta", ou seja,
verificar as contas.
B. DECLARAÇÕES DE LEONARDO MEIRELLES:
1. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03//2014, resumidamente
declarou que:
• exercia atividades comerciais nas empresas Labogen S.A. e Piroquímica. A
Piroquímica é uma empresa de sua propriedade com Pedro Argese desde
2009/2010. Exerce a função de diretor-presidente e acionista majoritário da
Labogen. Pedro Argese exerce a função comercial;
(...)
• Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas Labogen S.A.,
Indústria de Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR Consultoria e RMV &
CVV Consultoria para indicar o depósito e transferências financeiras para essas
contas. A maioria do dinheiro era utilizado para aquisição de contratos de câmbio
para pagamento de importações fictícias na modalidade de Câmbio Simplificado
de Importação;
• não tinha conhecimento da origem do dinheiro que Youssef movimentava em
suas contas;
• todos os contratos de câmbio celebrados a mando de Youssef não possuem
Declarações de Importação e não foram objeto de qualquer tributo;
• em decorrência da grande movimentação financeira envolvida nos contratos de
câmbio em nomes das empresas, a Labogen está sendo fiscalizada pela Receita
Federal;
• Alberto Youssef sempre pagou uma comissão de 1% sobre cada movimentação
feita nas contas de suas empresas;
(...)
• a empresa Quality pertence a Alberto Youssef e foi usada por ele apenas para
constar na aquisição da Labogen;
(...)
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
22
• as corretoras utilizadas para a celebração dos contratos de câmbio para
remessa de divisas para o exterior a mando de Waldomiro de Oliveira e de
Alberto Youssef foram: Levycam (RIF Piroquímica), Pioneer, Graco e Multimoney
(RIF Piroquímica);
(...)
• perguntado se sabia se alguma daquelas corretoras operava ilegalmente,
respondeu que tinha conhecimento que a Multimoney fazia compra e venda de
moeda física em nome de "laranjas".
2. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 17/09//2014, resumidamente
afirmou que:
• como já declarado anteriormente, a empresa M. O. Consultoria, Empreiteira
Rigidez e RCI Software e Hardware, todas de Waldomiro de Oliveira, foram usadas
por Alberto Youssef para captação e transferência de recursos. Por ordem de
Youssef, em nome das empresas Labogen, Indústria Labogen e Piroquímica, o
declarante realizou diversas de remessas para o exterior para contas
determinadas pelo Youssef, a partir dos recursos repassados pelas empresas de
Waldomiro;
• os recursos provenientes das empresas de Waldomiro foram repassados para a
Labogen sob a forma de mútuos, mas que esses contratos de mútuo não foram
celebrados porque eram fictícios e apenas constaram da contabilidade da
Labogen.
(...)
C. DECLARAÇÕES DE LEANDRO MEIRELLES:
1. Leandro Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, resumidamente
declarou que:
• quando começou a trabalhar na Labogen S.A. a empresa estava inativa;
• em 2008/2009, ele e seu irmão começaram a trabalhar no escritório de José
Estevan fazendo contratos de câmbio de clientes para transferência de divisas
para o exterior para pagamento de importações fictícias e utilizavam o nome das
empresas Labogen S.A. e Indústria de Medicamentos Labogen. Ganhavam 0,5% de
comissão sobre os valores dos contratos;
(...)
• logo depois, começaram a fazer contratos de câmbio de importações fictícias
em nome da Labogen, a pedido de Waldomiro de Oliveira. Por volta de um ano
depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas mesmas operações
em nome desta empresa com a autorização de Pedro Argese. Ele e o irmão
Leonardo recebiam uma comissão de 1% da qual dividiam a porcentagem de 0,5
para o caixa da Piroquímica;
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
23
• por intermédio de Waldomiro de Oliveira, em 20/11/2012, ele e Leonardo
conheceram Alberto Youssef e logo começaram a operar para ele fazendo
contratos de câmbio para pagamento de importações fictícias;
(...)
2. Waldomiro de Oliveira no Termo de Declarações, de 27/03/2014, prestado na
Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, em Curitiba (PR),
resumidamente declarou que:
• em 2008/2009 adquiriu a empresa M. O. Consultoria;
• já conhecia Leonardo Meirelles que lhe disse que estava trabalhando em uma
empresa que efetuava remessa de divisas para o exterior. Como Leonardo
solicitou que o declarante lhe apresentasse alguns clientes que tinham interesse
neste tipo de serviço, apresentou Alberto Youssef que começou a fazer negócios
com Leonardo;
• conheceu Alberto Youssef por intermédio de um gerente do Banco de Boston.
Como Youssef precisava de prestação de serviços efetuada por uma empresa de
outra pessoa, começou a trabalhar para ele emitindo notas fiscais em nome de
sua empresa M. O. Consultoria;
• mais tarde, Youssef lhe disse que precisava de mais empresas para prestarem os
serviços e então o declarante pediu para Toninho, seu contador, que lhe passasse
procuração das empresas Empreiteira Rigidez e RCI Software.
Youssef pagava comissão de 1% a 5% pelas movimentações financeiras das três
empresas e ele dividia a comissão com Toninho;
• as empresas M. O. Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software fizeram
contratos e movimentações financeiras com várias empresas indicadas por
Alberto Youssef.
(...)
IV. DAS VERIFICAÇÕES:
A. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN LTDA., CNPJ
65.495.087/0001-60:
De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Indústria e Comércio de Medicamentos
Labogen foi utilizada pelos envolvidos: Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes
Ferreira, Leandro Meirelles, Pedro Argese Júnior, Carlos Alberto Pereira da Costa e
Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef – somente para o envio
de remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de importações fictícias
e inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas.
Todas as importações da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen foram
declaradas simuladas e inexistentes, pois a empresa não possuía habilitação no
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
24
Siscomex para importar, não houve a efetiva entrada de mercadoria no país e as
operações de câmbio foram baseadas em documentos fraudulentos.
Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de
divisas ao exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
(...)
Em 11/09/2015 recebemos o Ofício 021879/2015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02
acompanhado de mídia CD-ROM contendo os relatórios extraídos do sistema
SISBACEN – Câmbio e do sistema DW, que disponibiliza os registros de operações
de câmbio, transferência internacionais em reais (TIR) e cartões de crédito de uso
internacional.
Segundo o Bacen, a Ind. Labogen realizou remessas financeiras ao exterior nos
anos-calendário 2011 e 2012, utilizando-se da Corretora Multimoney, todas
destinadas ao pagamento de importações, totalizando US$ 598.830,20 e
R$1.088.736,44, conforme tabela constante no final deste Termo.
Transcrevemos novamente partes do relato efetuado pelo MPF, no subitem
(i)Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen S.A. [“Indústria Labogen S.A.”]:
A empresa Indústria Labogen não existia de fato. Segundo as declarações dos
sócios, a empresa está inativa desde 2008. Ademais, o sócio e ora denunciado
LEONARDO confirmou, perante a Autoridade Policial, que YOUSSEF usava as
contas da Indústria Labogen S.A. para a prática dos crimes de operação não
autorizada de instituição financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas, e inclusive pagava 1% de comissão sobre os valores movimentados nas
contas.
(...)
Isso quer dizer que a empresa simulou importações, fazendo declarações falsas
nos contratos de câmbio de que estes se destinavam a pagar fornecedores
estrangeiros, para enviar divisas para empresas no exterior.
(...)
Conforme apurado, a Levycam intermediou e o Confidence fez sucessivas
remessas de dólares para o exterior, a título de pagamento de importações
inexistentes.
Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção à Requisição de
Movimentação Financeira expedida pela Receita Federal, verificamos que no ano-
calendário de 2012, a corretora Levycam fechou com as três empresas 40
contratos de câmbio, para pagamento de importações, totalizando
USD2.044.901,54 ou R$3.530.572,39. Dos 40 contratos, 19 foram fechados pela
Ind. Labogen.
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
25
Todos os contratos de câmbio fechados nos anos-calendário 2011 e 2014
possuem a natureza “15806-92-0-99-90 IMPORTAÇÃO – CÂMBIO SIMPLIFICADO”.
Como já mencionado neste TVF, a Habilitação de Operador de Comércio Exterior
no Siscomex da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen foi cancelada em
22/04/2006. A empresa está descredenciada para realizar qualquer importação
desde abril de 2006.
Para diligenciar a corretora Levycam, a Demac/SPO emitiu em 15/01/2015 o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal–Diligência (TDPF-D) no
08.1.85.00-2015-00013-2.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi lavrado em 23/01/2015, por meio do
qual se solicitou diversas informações e documentos relacionados às operações
cambiais contratadas com a Ind. Labogen, que foram entregues em 19/02/2015,
complementadas em 09/11/2015, em resposta ao Termo de Intimação no
02/2015, de 15/10/2015.
Não há que se investigar se as instituições financeiras agiram intencionalmente,
em conluio com os fraudadores, se trabalharam com menoscabo ou se operaram
em estrito respeito às normas procedimentais e, como consequência, fizeram as
devidas comunicações aos órgãos oficiais.
(...)
B. DOS RESPONSÁVEIS:
Com base na fiscalização efetuada na Ind. e Com. de Medicamentos Labogen S.A
Química Fina e Biotecnologia, na diligência efetuada na Levycam Corretora de
Câmbio e Valores Ltda, conforme exposto neste Termo de Verificação Fiscal e
considerando as denúncias do Ministério Público Federal/PR e os depoimentos
prestados na Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, a
responsabilidade solidária aplica-se a:
(...)
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72: o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Era sócio administrador de fato da Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen Ltda., CNPJ 65.495.087/0001-60.
ENQUADRAMENTO LEGAL: art. 135, inc. III e art. 124, inc. I, ambos do Código
Tributário Nacional.
OBSERVAÇÃO: Atualmente preso na Superintendência Regional da PF/PR, em
Curitiba (PR).
(...)
1.9 LEVYCAM CORRETORA DE CÂMBIO e VALORES LTDA, CNPJ 50.579.044/0003-
58:
instituição
financeira
responsável
por
operar o câmbio
sem a
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720196/2016-11
26
vinculação/apresentação das devidas Declarações por parte da Indústria e
Comércio de Medicamentos Ltda., CNPJ 50.579.044/0003-58.
- Endereço: Rua Anchieta, 18 - 12o andar, Salas 1.201 a 1.206, Centro, São Paulo
(SP) -CEP 01016-030.
ENQUADRAMENTO LEGAL: art. 124, inc. II do Código Tributário Nacional.
1.10 BANCO CONFIDENCE S/A, CNPJ 11.703.662/0001-44: instituição financeira
responsável pelas remessas dos recursos para o exterior sem a necessária
apuração da veracidade da operação e sem o recolhimento dos tributos
incidentes.
- Endereço: Rua Júlio Gonzalez, 132 – cjs. 121/124 – Pavimento no 18 - São Paulo
(SP)- CEP 01156-060
Como se verifica pela simples leitura dos excertos acima transcritos, está bastante
evidente a individualização da conduta de ALBERTO YOUSSEF, que era o mentor e um dos
executores de toda a operação de remessa ilegal de divisas para o exterior, com diversos relatos
de outros participantes confirmando sua participação como organizador do esquema criminoso, e
da LEVYCAM CORRETORA DE CÂMBIO e VALORES LTDA, pessoa jurídica utilizada para realizar as
operações de câmbio fraudulentas.
Não sendo apresentada Impugnação à DRJ pelo contribuinte INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN LTDA e nem pelos demais responsáveis solidários, a
integralidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração se torna definitivo na instância
administrativa para estes, não sendo objeto de análise pelo CARF.
Pelo exposto, voto por negar provimento aos Recursos Voluntários, mantendo a
responsabilidade solidária dos sujeitos passivos na qualidade de responsáveis tributários.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 3845
DF CARF MF
Original